Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE MESSIAS DE ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 100298976):
“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios”.
No caso dos autos, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 106188964.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal.
Nos termos do artigo 996 do CPC, os recursos podem ser interpostos pela parte vencida, por terceiros prejudicados e pelo Ministério Público em defesa do interesse público, pois, caso contrário, não há interesse processual, já que o recurso será inútil e desnecessário.
No caso dos autos, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, em análise dos autos, verifica-se que a decisão atacada acatou a tese da nulidade de citação, o que é o objeto a ser alcançado pelo recurso interposto, ou seja, o acórdão impugnado anulou a citação por edital realizada.
Logo, nota-se que a pretensão do recorrente não é útil e nem necessária, visto que já foi satisfeita pela instância ordinária, o que evidencia a ausência de interesse recursal, o que obsta a admissão do recurso.
A propósito:
“[...]. 1. Não se reconhece o interesse em recorrer de decisão favorável. 2. São incognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não é parte no feito, nem demonstra sua condição de terceiro prejudicado.” (Ac. de 14.8.2008 no ED-AgR-AI no 7.403, rel. Min. Joaquim Barbosa.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça